Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO ESCOLAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 24, V, “C”, E VI, e 47, § 2o, DA LEI No 9.394/1996. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. RESOLUÇÃO No 2/2020 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ABSTRATA DA NORMA CONSTITUCIONAL E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. RENDIMENTO EXCEPCIONAL DA ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA INFRALEGAL. NECESSIDADE. INGRESSO NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO DETERMINADA POR DECISÃO LIMINAR. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 13 (IRDR No 13). INAPLICABILIDADE.
1. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em regra, a progressão escolar é garantida pela conclusão do nível básico da educação, após o cumprimento do ciclo regular da educação básica e certificação de conclusão do ensino básico mediante aproveitamento suficiente.
2. Os arts. 24, V, “c”, e VI, e 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) regulamentam a garantia de avanço nos cursos e séries mediante verificação de aprendizado. Em caso de aproveitamento extraordinário, o estudante tem direito, atendidos determinados pressupostos, à antecipação do período dos cursos.
3. A norma prevista no art. 147, § 3o, da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal impede, de forma abstrata, a conclusão da educação básica de forma antecipada, por entender que tal procedimento é ilegítimo. Demonstrado o desempenho excepcional da estudante, o dispositivo limita o alcance da norma constitucional e contraria, de forma injustificável, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
4. A progressão escolar para fins de conclusão do ensino médio de forma antecipada é legal e razoável, desde que constatado o aproveitamento extraordinário, mediante teste de verificação do aprendizado e matrícula no terceiro ano do ensino médio. Precedentes.
5. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 (IRDR no 13 - autos 0005057-03.2018.8.07.0000) não atende à pretensão da instituição de ensino: o precedente qualificado cuida de situação diversa. Limita-se à proibição da progressão escolar pelo sistema Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo), reservada ao estudante jovem ou adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria.
6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido.